Tribunal: STF
Processo: RHC 263031
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.846/2023. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente, “condenado em diversas ações penais”, teve a comutação de pena revogada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a possibilidade de concessão de comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial 11.846/2023.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No caso em questão, o acórdão do Tribunal estadual registra que o paciente “foi agraciado com a comutação de pena com base em Decretos anteriores”. Tal circunstância evidencia que a situação não se enquadra no requisito objetivo previsto no Decreto nº 11.846/2023, “tendo em vista que o art. 4º do referido Decreto condicionou o direito à comutação da pena à não obtenção do benefício por meio de Decretos anteriores”.



    4. O ato impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas: RHC 259882 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/9/2025; HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.